Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. ATIVIDADE DE DINAMIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO CRIADA COM O INTUITO DE BONIFICAR O ALFABETIZADOR. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, alega que a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que atuou em turmas de dinamização não faz jus à GAA, já que para a percepção da gratificação basta demonstrar estar em regência de classe e em regime de alfabetização. Acrescenta que a retificação da declaração pelo Distrito Federal não tem amparo legal. Requer a incorporação de 1,2% referente a 969 dias, nos termos da declaração acostada aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA nos proventos de aposentadoria da requerente, referente aos períodos de 01/02/1992 a 23/12/1992; 08/03/1993 a 21/03/1993; 22/03/1993 a 17/12/1993; 09/02/1995 a 04/02/1996 (969 dias).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) foi instituída pela Lei Distrital no 654/1994, com efeitos a partir de 01.02.1994. Em observância ao princípio da irretroatividade da lei, é indevida a incorporação da gratificação referente a período anterior à sua criação (Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF, Súmula 23). Portanto, indevida a incorporação referente aos períodos de 01/02/1992 a 23/12/1992; 08/03/1993 a 21/03/1993; 22/03/1993 a 17/12/1993.
5. A análise dos dispositivos normativos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma a sua natureza propter laborem.
6. A documentação acostada aos autos, especificamente a declaração de ID 75004458 - Pág. 5, evidencia que a autora trabalhou em regência de classe em turma de alfabetização, porém como dinamizadora, no período de 09/02/1995 a 04/02/1996.
7. A Lei Distrital 5.105/2013, no seu artigo 19 aduz: "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". A atividade de alfabetização exige que o professor exerça diariamente, na regência de classe, atividades direcionadas à alfabetização de crianças, jovens e adultos, de forma contínua e sequenciada. O professor dinamizador, por outro lado, desenvolve atividades complementares ao processo de alfabetização, dentre elas, esporte, lazer, jogos, brincadeiras, substituindo os professores titulares que lecionam a alunos de 1a a 4a séries, uma vez na semana.
8. Enquanto um exerce o efetivo trabalho de alfabetização, o outro (dinamizador) atende alunos em processo de alfabetização. Portanto, as atividades desenvolvidas por um e outro professor não podem ser equiparadas para fim de remuneração, já que a gratificação foi instituída justamente para compensar a atividade daquele que exerce diária e continuamente o árduo e nobre trabalho da alfabetização. Precedente: acórdãos 1799407 e 1965206. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida em honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 5.105/2013, art. 19; Lei Distrital no 654/1994.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1799407, 0707109-04.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Relator(a) Designado(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 20/12/2023.); (Acórdão 1965206, 0756322-42.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.)